Tribunal: TJES
Processo: 5005494-79.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005494-79.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE MENASSA DE OLIVEIRA DAN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005494-79.2022.8.08.0035

RECTES.: VIVIANE MENASSA DE OLIVEIRA DAN e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECDOS.: VIVIANE MENASSA DE OLIVEIRA DAN e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CARGO COMISSIONADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. PUIL n. 0000049-30.2022.8.08.9101. EFEITO VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Viviane Menassa de Oliveira Dan em face do Estado do Espírito Santo, aduzindo a requerente ser servidora comissionada junto ao ETJES (assessora de juiz), relatando que os aumentos da remuneração foram suspensos por força da Lei nº 10.470/2015. Busca, assim, seja declarada a inconstitucionalidade do art. 3º da Lei Estadual nº 10.470/2015, bem como o requerido condenado ao pagamento da importância de R$ 38.314,36 (trinta e oito mil, trezentos e quatorze reais e trinta e seis centavos). O demandado ofertou defesa no ID 6592583, arguindo preliminar de prescrição. No mérito, destaca que os servidores comissionados detinham apenas uma expectativa de direito de aumento de sua remuneração a partir de 1º de janeiro de 2016; não eram ainda detentores do direito subjetivo de percebê-los. As partes ofertaram RI nos ID’s 6592600 e 6592607, com contrarrazões nos ID’s 6592609 e 6592614.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, em ordem, para DECLARAR a inconstitucionalidade incidenter tantum, com efeito ex tunc, do art. 3º, da Lei Estadual nº 10.470/2015, restabelecendo, assim, os reajustes previstos no art. 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em favor da parte autora da presente demanda, bem ainda CONDENAR o ente requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a pagar à parte requerente o importe alusivo às diferenças remuneratórias no vencimento base no período compreendido entre março a dezembro de 2018, considerando a prescrição das parcelas anteriores, previstas no art. 3º, da Lei Estadual nº 10.278/2014, em valor atualizado à data do pagamento. Ressalta-se que, tal valor [o quantum debeatur] deverá ser atualizado, na forma legal, com a incidência de correção monetária a partir da data em que deveria ter sido implementados os aludidos reajustes, aplicando-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e de juros de mora a partir da citação, utilizando-se o índice de remuneração da poupança, previsto no art. 1º-A, da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”. Em sede de ED, a r. sentença foi integrada nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos (ID Num. 21073713 - Pág. 1/5 e ID Num. 21391616 - Pág. 1/6), e DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas em relação aos aclaratórios ofertados pelo Estado do Espírito Santo, para determinar que o “quantum debeatum” apurado, seja atualizado monetariamente até dezembro de 2021, pelo índice previsto no Tema 810, do STF (conforme parte dispositiva da sentença embargada), sendo que a partir de janeiro de 2022, incida apenas a taxa Selic, para atualização do débito, com exclusão de quaisquer outros índices, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional no. 113/2021”.
3 –
Recursos próprios, regulares e tempestivos, recebidos apenas no efeito devolutivo. No mérito em si, o comando sentencial merece pequeno reparo. Inicialmente, analiso o recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Não há que se falar em prescrição do fundo de direito, no caso, haja vista que o direito a percepção dos valores decorre da declaração incidental de inconstitucionalidade. O que ocorre no caso, reconhecido pelo magistrado de origem, é a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da demanda, razão pela qual rejeito a prejudicial. No mérito, certo é que com a publicação da Lei n. 10.278/14, os direitos concedidos restaram incorporados imediatamente à esfera patrimonial dos beneficiários, postergando-se apenas o exercício destes direitos a uma data futura. Ademais, o direito adquirido é tanto aquele cujo exercício é imediato quanto aquele concedido em determinado momento com data certa de exercício. Conforme narrado, este é exatamente o caso dos autos, pois a Lei n. 10.470/2015 postergou os reajustes na remuneração dos servidores para os anos de 2018 e 2019. A questão, aqui, é de irredutibilidade de vencimentos e não de ausência de direito a regime jurídico. Assim sendo, entendo que o recebimento dos valores se tornou direito adquirido da autora. Ademais, por se tratar de direito adquirido, este passa a integrar o patrimônio jurídico da parte autora, mesmo que efetivo exercício contasse com um termo prefixado. Não há que se falar em
vacatio legis
, pois, conforme dito, o direito aos reajustes passou a integrar a esfera jurídica de seus titulares no momento da entrada em vigor da lei que os concedeu, sendo inconstitucional a lei que posteriormente suspendeu o pagamento na data estipulada originalmente. Por assim ser, não merece prosperar o argumento levantado pelo Estado de que haveria tão somente expectativa de direito dos servidores. De mais a mais, no caso concreto não há efeito vinculante no julgamento da ADI 6196/MS, como sustentado nas razões recursais (ID 6592600 - Pág. 9), posto que se trata de situação diversa (lei de outro Estado da Federação) da discutida nos autos, apesar de semelhante, sendo que me filio ao entendimento esposado pelo STF no julgamento da ADI 4013/TO, que também, por óbvio, não tem efeito vinculante. Não há ofensa ao princípio da reserva de plenário, haja vista que no microssistema dos juizados especiais não há previsão legal (lei 9.099/95) ou regimental para que processos possam ser levados para o Plenário da Turma para julgamento quanto ao reconhecimento incidental da inconstitucionalidade. Por fim, em recente julgamento realizado pela Turma de Uniformização deste Estado, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000049-30.2022.8.08.9101,
esse sim com efeito vinculante
, restara ementado, que o pagamento é devido, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 10.470/2015. Em relação ao recurso interposto pela autora VIVIANE MENASSA DE OLIVEIRA DAN, entendo por bem acolhê-lo, considerando que a própria r. sentença informou que “em relação ao período de março a dezembro de 2017 e janeiro a dezembro de 2018 (objeto da reclamação da autora), não ocorrera a prescrição, tratando-se de trato sucessivo, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 22/03/2022” (ID 6592590 - Pág. 3), no entanto, no dispositivo a condenação do Estado se limitou ao ano de 2018. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 12/03/2022, o ano de 2017 (a partir de março) não se encontra abarcado pela prescrição.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Deixo de condenar o ora recorrente em custas, face à isenção que goza o ente estadual, no entanto, condeno-o ao pagamento de honorários que fixo em 20% sob o valor da condenação. Em sequência, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por VIVIANE MENASSA DE OLIVEIRA DAN, retificando o dispositivo da r. sentença prolatada a fim de que a condenação imposta ao Estado do Espírito Santo se inicie em março de 2017, considerando a prescrição das parcelas anteriores. Deixo de condenar a ora recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)